Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708656-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER BARBOSA NOGUEIRA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEBER BARBOSA NOGUEIRA, contra prisão em flagrante ocorrida na presente data. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID. 69380051). Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora